Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710009-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SANTA ROSA MATTAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Camila Santa Rosa Mattar, requerendo o desarquivamento dos autos objetivando o cumprimento do Acórdão n. 1351819, ID 26023128. Na oportunidade, alega que a instituição de ensino agravada não cumpriu a ordem colegiado de registro do diploma. Requer, portanto, que a agravada seja compelida a providenciar o devido registro, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Decido. 2. O Acórdão n. 1351819 deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora peticionante “para, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar à agravada que providencie a imediata emissão do diploma de conclusão de curso referente à graduação em Turismo cursada pela agravante, bem como que encaminhe o respectivo diploma para registro perante a instituição competente”. Certidão de trânsito em julgado ao ID 28318388, p. 1. Ao ID 27774887, a União Pioneira de Integração Social – UPIS informou: “que emitiu o diploma da agravante e que o encaminhou à UNB para registro, conforme documentação anexa. Porém, vale frisar que a UNB negou o registro do diploma sob o fundamento de que não houve a apresentação do certificado de ensino médio – discussão essa que, inclusive, constitui o objeto do feito originário. Sendo assim, a agravada inequivocamente cumpriu com o comando exarado no v. acórdão em questão, sendo oportuno salientar que a ausência de registro do diploma da agravante ocorreu exclusivamente por decisão da UNB (a qual, vale dizer, seguiu a legislação que rege a matéria, mormente por se tratar de órgão público)”. Mediante certidão ao ID 28350895, a Secretaria da 2a Turma Cível noticia o envio das peças desentranhadas do agravo de instrumento em epígrafe, para respectiva juntada nos autos de origem, em que proferida a decisão agravada. Consoante exegese extraída do art. 516, II, do CPC[1], a questão deve ser dirimida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, onde tramita o processo n. 0708033-31.2021.8.07.0001, em que proferida a decisão agravada. 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo. [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Brasília, 31 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora